Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO. ART. 1.018 DO CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. PROCESSO ELEITORAL. CLUBE. IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DELIBERATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência em ação que discute a regularidade de processo eleitoral em clube desportivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de comunicação de sua interposição ao Juízo de origem, nota-se que o Código de Processo Civil prevê a facultatividade da providência, especialmente por se tratar de autos eletrônicos. Preliminar rejeitada.
4. A despeito dos argumentos do agravante, as regras eleitorais impugnadas foram aprovadas em Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do clube, estando prevista a possibilidade de sua aplicação no Regulamento Geral.
5. No que se refere à ausência de razoabilidade quanto às novas exigências aprovadas, não se verifica, de plano, excrescência que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário, antes mesmo de eventual dilação probatória e exercício do contraditório, diante de seu caráter excepcional.
6. Não se observa flagrante ilegalidade no processo eleitoral, mas, sendo identificada sua ocorrência no decorrer do processo, seria possível reabertura do prazo de inscrição das chapas e reinício da propaganda eleitoral, não havendo prejuízo latente ao agravante que justifique o imediato acolhimento de sua pretensão, ao arrepio das normas devidamente aprovadas pelo Conselho Deliberativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.018.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1842700 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível do TJDFT.